Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748139-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move contra FERNANDO CESAR SILVA (Processo n. 0010181-08.2011.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de renovação de pesquisa BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. Apresenta breve relato da demanda e as dificuldades de localizar bens do executado passíveis de penhora nos onze anos do ajuizamento da execução. Aduz que requereu a renovação das pesquisas pelos sistemas de busca disponíveis ao juízo, considerando que as últimas foram realizada a mais de 4 (quatro) anos, vindo a ser indeferido o pedido. Alega o desacerto do ato, asseverando ser razoável a realização de nova pesquisa em face do lapso de tempo transcorrido desde a anterior, invocando o art. 797 do CPC para afirmar que a execução é movida no interesse do credor. Destaca, ainda, o art. 835, § 1o, do CPC, cujo rol consagra o dinheiro como ordem preferencial da penhora, a demonstrar que a pesquisa ao sistema BACENJUD é um meio que possui preferência em relação a outras modalidades de constrição. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da medida ora requerida. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, concedendo-se a tutela recursal a fim de determinar a realização da pesquisa BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela requerida. Preparo recolhido no ID 21197957 e ID 21197958. É o breve relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. No caso dos autos, o exequente/agravante persegue o crédito atualizado de R$ 11.695,17 (onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos) em execução de título extrajudicial (cheque) que tramita desde o ano de 2011. Nos nove anos de tramitação do feito, foram realizadas inúmeras diligências com o propósito de obter bens passíveis de penhora, sem êxito, contudo. Inicialmente, houve consulta ao BACENJUD e RENAJUD, ainda no ano de 2011 (ID 19336822). Em 2014 foi deferida a penhora sobre os direitos de imóvel localizado no Condomínio Mansão Entre Lagos, contudo, o bem não chegou a ser alienado em hasta pública, ante a ausência de propostas (ID 19338090). Diante da informação de que o executado é servidor público da Câmara dos Deputados (ID 19339288), o credor requereu, no ano de 2016, que se efetivasse a penhora diretamente sobre os vencimentos do devedor, sem êxito, haja vista a impossibilidade de se penhorar verba de natureza salarial (decisão de ID 19339321). Ainda em 2016, foi realizada nova consulta ao BACENJUD e RENAJUD, frustrada, contudo, esgotando-se assim, as tentativas até então colocadas à sua disposição da parte para garantir meios de cumprimento da obrigação estampada no título de crédito que instrui o feito executivo. Em outubro de 2018, o processo foi suspenso pelo período de um ano, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC e os autos remetidos ao arquivo provisório (ID 23333988). Após expirado o prazo, o credor requereu a renovação das pesquisas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, pleito que restou indeferido mediante a decisão que ora se impugna. Em que pese o entendimento externado em primeira instância, verifico que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em maio de 2016 (ID 19338148) e ao RENAJUD, em julho de 2016 (ID 19339248), enquanto a pesquisa ao INFOJUD sequer chegou a ser feita. Revela-se, portanto, mais que razoável permitir nova busca de bens nos sistemas disponíveis ao juízo antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, considerando-se o lapso temporal de 4 (quatro) anos decorrido da última consulta realizada. Nessa linha, vem decidindo este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS PARCIALMENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E E-RIDF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências. 2. Ante a evidência de transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais considerando que a nova versão da pesquisa de ativos financeiros possibilita localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita a conta corrente do devedor. 3. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens junto ao sistema e-RIDF, porquanto essa está ao alcance do credor. 4. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1290174, 07149847820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC, justificando-se a recusa tão somente em relação a pesquisa ao e-RIDF, porquanto essa esta ao alcance do credor. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que proceda à pesquisa no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor/agravado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator Relator